Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-51.2023.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000763-51.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[AUREA MARIA SILVA PACHECO - CPF: 014.628.051-24 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO), ROGERIO KLIMA - CPF: 706.523.339-15 (APELADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PRESTAÇÃO E CONSTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCRO CESSANTE) – CONTRATO DE PARCERIA VERBAL –
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
PARA
DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO
E
DETERMINAR A PROIBIÇÃO DO ACESSO E CIRCULAÇÃO NA PROPRIEDADE
PELO REQUERIDO

E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
DA REQUERENTE –
DANO MATERIAL IMPOSSIBILITADO DE SER MEDIDO E COMPROVADO
–
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RITO DA AÇÃO ORDINÁRIA E O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
–
APELO PELA REQUERENTE PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O reconhecimento do dano material esta sujeito à comprovação do prejuízo efetivamente experimentado, contudo, as provas colacionadas nos autos pela Requerente não dão certeza quanto aos danos materiais supostamente experimentados, tanto é verdade que concomitantemente ao pedido de rescisão contratual a Requerente postulou pela condenação do Requerido à prestação de constas
“
completa e detalhada de toda a gestão financeira relativa à parceria”
.

2. Da decretação da revelia decorre a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor (art. 344 do CPC), contudo, a presunção é relativa e não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz, como no caso dos autos, não se desincumbido o autor do ônus quanto a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC).

3. Há incompatibilidade entre os ritos da ação ordinária (de rescisão de contrato) e da ação exigir contas, uma vez que a ação de exigir contas possui rito próprio e bifásico, previsto no art. 550 e seguintes do CPC.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AUREA MARIA SILVA PACHECO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Juscimeira
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual n° 1000763-51.2023.8.11.0048
, movida por
ROGÉRIO KLIMA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido
formulado
na exordial, para
“
a) DECRETAR
a rescisão do contrato verbal realizado entre as partes;
b) DETERMINAR
a proibição do acesso e circulação do requerido na propriedade rural;
c) DETERMINAR
que o requerido faça a devolução dos implementos agrícolas da requerente, especificadamente uma Motoserra 61 sabre 18” da marca Husqvarna, uma bomba d'água, bem como a chave do cadeado da porteira.”
e, ainda, condenar o Requerido o pagamento da integralidade das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A
Requerente interpôs o presente apelo (id. 221493959) pretendendo a reparação quanto aos danos materiais e lucros cessantes sustentando, em síntese, que
“a reparação de lucros cessantes se refere aos danos materiais efetivos sofridos pela Autora com o não pagamento de sua cota parte na parceria agrícola, em função de culpa, omissão, negligência, dolo ou imperícia do Apelado”
, não se pretendendo discutir a ausência de prestação de contas, mas sim o dano material experimentado por culpa do Requerido.

Para tanto, argumenta que os valores supostamente recebidos pelo Requerido e não repassados à Requerente perfazem o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), os quais foram discriminados em uma tabela e comprovados por meio da juntada de capturas de telas de conversas via aplicativo whatsapp com terceiros (compradores das bananas que eram produzidas na propriedade rural e comercializadas pelo Requerido) e mediante a juntada de comprovantes de transferências bancárias via PIX feitas ao Requerido, dentre outras provas.

Sob esses argumentos, a Apelante pugna pelo provimento do Apelo para,
“em se reconhecendo o prejuízo causado pelo Apelado à Recorrente, seja concedido o pedido de Dano Material e os Lucros Cessantes que advieram da desfeita relação contratual, reformando a respeitável sentença recorrida, nestes e nos demais termos deste Recurso de Apelação, dando total provimento aos pleitos da Exordial, mantendo a decretação acerca da rescisão contratual verbal, determinação da proibição de acesso e circulação do Recorrido na propriedade rural, e a determinação para que o Requerido proceda a devolução dos implementos agrícolas da Requerente, especificadamente uma Motoserra 61 sabre 18” da marca Husqvarna, uma bomba d'água, bem como a chave do cadeado da porteira”
.

O Requerido apresentou contrarrazões (id. 221493966) pugnando pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal
(id. 221840191).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AUREA MARIA SILVA PACHECO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Juscimeira
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual n° 1000763-51.2023.8.11.0048
, movida por
ROGÉRIO KLIMA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido
formulado
na exordial, para
“
a) DECRETAR
a rescisão do contrato verbal realizado entre as partes;
b) DETERMINAR
a proibição do acesso e circulação do requerido na propriedade rural;
c) DETERMINAR
que o requerido faça a devolução dos implementos agrícolas da requerente, especificadamente uma Motoserra 61 sabre 18” da marca Husqvarna, uma bomba d'água, bem como a chave do cadeado da porteira.”
.

A Requerente, por sua vez, interpôs o presente apelo pretendendo o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos danos materiais supostamente experimentados em decorrência da falta de repasse, por parte do Requerido, dos valores recebidos pela venda das bananas produzidas na propriedade objeto do pedido de rescisão de contrato.

Pois bem.

Consta nos autos que a Requerente/Apelante ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual alegando que, na condição de proprietária da
Fazenda Vovô João
, em novembro de 2021 estabeleceu um contrato verbal de parceria agrícola para com o Requerido/Apelado visando o cultivo de bananas na propriedade, quando então ficou acordado que o Requerente forneceria a propriedade/terra e os recursos materiais necessários para o cultivo, incluindo dois tratores e seis implementos agrícolas, além de assumir o pagamento da energia elétrica do local e disponibilizar empregados gerais da fazenda para auxílio. Em contrapartida, incumbia ao Requerido as atividades de preparo do solo, aquisição e plantio de mudas, colheita e comercialização dos produtos, com a previsão de partilha equitativa de despesas e lucros.

Contudo, o Requerido/Apelado
“falhou em efetuar a devida prestação de contas, demonstrando uma conduta não transparente na divisão dos lucros e na gestão financeira do empreendimento. Ressalta-se o uso indevido de recursos oriundos da venda de madeira da propriedade, recursos esses destinados ao pagamento das mudas, bem como a ausência de apresentação de comprovantes fiscais ou qualquer outro documento que evidenciasse as transações realizadas. Além disso, (...) negligenciou a manutenção dos equipamentos fornecidos pela Autora, ocasionando despesas adicionais e imprevistas”
.

Diante desses fatos, a Requerente/Apelante ajuizou a presente ação postulando pela
rescisão do contrato
de parceria agrícola verbal; pela condenação do Requerido/Apelado à
prestação de contas

“completa e detalhada de toda a gestão financeira relativa à parceria, abrangendo o período desde o início do contrato”
; com a consequente
condenação
do Requerido
“ao pagamento de indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes, decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, incluindo, mas não se limitando a, despesas com reparos de equipamentos danificados, custos adicionais assumidos pela Autora e perda de receitas devido à má gestão do Réu”
.

O Requerido/Apelado não apresentou contestação.

Os autos foram sentenciados, à revelia do Requerido, e diante dos fatos arguidos e das provas produzidas nos autos, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato, determinar a proibição de acesso e circulação do Requerido na propriedade rural, bem como, determinar que
o Requerido faça a devolução dos implementos agrícolas da Requerente, especificadamente uma Motoserra 61 sabre 18” da marca Husqvarna, uma bomba d'água, bem como a chave do cadeado da porteira.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo cujas razões foram detalhadas no relatório.

Contudo,
sem razão a Apelante
.

O inconformismo não prospera, isto porque, conforme restou consignado pelo juiz a quo
“no tocante ao pedido de danos materiais e lucros cessantes, apesar de informados na petição da autora, está não deixou comprovado nos autos prejuízo através de documentos, ficando assim impossibilitado de ser medido e comprovado”.

Vê-se, pois, que a Requerente/Apelante alega um dano material, na modalidade de lucro cessante, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que corresponde à sua cota-parte devida pela venda das bananas produzidas na propriedade e não repassadas pelo Requerido/Apelado.

E como prova de suas alegações a Requerente acostou à inicial uma série de
capturas de telas de conversas via aplicativo whatsapp com o Requerido e com terceiros (compradores das bananas que eram produzidas na propriedade rural e comercializadas sob a responsabilidade do Requerido) e mediante a juntada de comprovantes de transferências bancárias via PIX feitas ao Requerido, dentre outras provas.

Inclusive consta na inicial, expressamente, que
“todas as tratativas e acordos firmados entre as partes foram conduzidos através do aplicativo WhatsApp, cujas trocas de mensagens e áudios são instrumentos probatórios que corroboram os termos do acordo estabelecido e as obrigações assumidas, bem como evidenciam as diversas falhas e omissões cometidas pelo Réu ao longo da execução do contrato”
.

Contudo, as referidas provas não dão certeza quanto aos danos materiais supostamente experimentados pela Requerente/Apelante, tanto é verdade que concomitantemente ao pedido de rescisão contratual a Requerente postulou pela condenação do Requerido à prestação de constas, deixando claro que nem mesmo a Requerente tinha certeza quanto aos danos materiais experimentados.

Nesse cenário, destaco o pedido expresso formulado pela Requerente, vejamos:

“Perante o exposto, requer-se a vossa Excelência:

(...)

c) Prestação de Contas: Requer-se que o Réu seja
compelido a realizar uma prestação de contas completa e detalhada de toda a gestão financeira relativa à parceria
, abrangendo o período desde o início do contrato até a data atual, com a apresentação de todos os comprovantes bancários, notas fiscais e demais documentos pertinentes, bem como, a consequente condenação do Réu ao pagamento de indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes, decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, incluindo, mas não se limitando a, despesas com reparos de equipamentos danificados, custos adicionais assumidos pela Autora e perda de receitas devido à má gestão do Réu. (...)”.
(Destaquei)

Sendo assim, resta claro que o reconhecimento do dano material está sujeito à comprovação do prejuízo efetivamente experimentado, o que se daria por meio da prestação de contas
“
completa e detalhada de toda a gestão financeira relativa à parceria”
.

Nesse contexto, vale lembrar que da decretação da revelia decorre a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor (art. 344 do CPC), contudo, a presunção é relativa e não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz, como no caso dos autos.

De mais a mais, incumbe ao Autor a prova quanto os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC).

E quanto ao pedido de prestação de contas, mais uma vez andou bem a r. sentença recorrida ao reconhecer a incompatibilidade entre os ritos da ação ordinária (de rescisão de contrato) e da ação exigir contas, uma vez que a ação de exigir contas possui rito próprio e bifásico, previsto no art. 550 e seguintes do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS - EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos: compatibilidade entre si, competência para conhecer deles o mesmo juízo e adequação do procedimento para ambos os pleitos. A ação de exigir contas possui procedimento próprio e especial, não cumulável com pedido de indenização por danos morais, cujo rito, por disposição legal, é o comum.

Todavia, em que pese a incompatibilidade de ritos entre a ação de exigir contas, sujeita ao procedimento especial, e o pedido de indenização por danos morais, sujeito ao procedimento ordinário, à vista dos princípios da celeridade e economia processual e primazia da decisão de mérito, deve seguir o processo em relação ao pedido de prestação de contas, mantendo a extinção do processo, sem resolução de mérito, apenas, em relação ao pleito indenizatório, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - N.U 1044017-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerido,
mantendo a sentença tal qual lançada.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC, ante a interposição de recurso pelo Requerente, vencedor da demanda, em consonância com a tese fixada pelo e. STJ no Tema Repetitivo n.o 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024